Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001362-47.2019.8.07.0019 RECORRENTE: EUVALDO ROBERTO LISBOA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ALEGAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair uma peça de picanha embalada a vácuo de um supermercado. 2 O princípio da insignificância exige a presença simultânea de quatro pressupostos básicos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica praticada. Não se cogita de ofensividade mínima da conduta quando o réu é criminoso contumaz. 3 O furto famélico ocorre quando o agente pratica o delito em estado de necessidade extrema, objetivando saciar a fome, situação em que não se pode exigir conduta diversa. Tal não ocorre quando o agente escolhe a refeição que melhor lhe satisfaz passando a semana entretido em furtar o mesmo comércio. 4 Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material dos fatos processados nestes autos, sob o fundamento de que seria insignificante a conduta que se lhe imputa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) trata-se de transgressor contumaz, com várias condenações definitivas, o que denota elevado grau de reprovabilidade do comportamento do réu, afastando o princípio da insignificância, também porque a recalcitrância indica periculosidade social, não obstante o módico valor da res furtiva, avaliado em pouco mais de trinta reais.” (ID 18458689 - Pág. 3), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se julgados das Quinta e Sexta Turmas do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1756622/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/2/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DA ACUSADA E VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de ações penais em curso, a demonstrar a recalcitrância em delitos patrimoniais, tal como ocorre na hipótese dos autos (fls. 60-63), é fundamento hábil à não aplicação do princípio da insignificância. 2. O valor da res furtivae, R$ 93,90 (noventa e três reais e noventa centavos), 1 (um) chinelo masculino e 1 (uma) sandália infantil feminina, supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente em 27/05/2016, data do crime, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e, portanto, não pode ser considerado insignificante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1891235/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/11/2020). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029